Tribunal: TJPA
Processo: 0800587-65.2023.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800587-65.2023.8.14.0018

APELANTE: FRANCISCO PAULO NEIVA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, FRANCISCO PAULO NEIVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A CONTRATO SUPOSTAMENTE NÃO REALIZADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO REALIZADO EM CAIXA ELETRÔNICO COM O USO DO CARTÃO E DE SENHA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM A PARTE AUTORA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO ANTE A CLARA PERDA DE OBJETO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800587-65.2023.8.14.0018

APELANTE/APELADO:
FRANCISCO PAULO NEIVA

ADVOGADO:
SAULO DE CASTRO DA COSTA

APELADO/APELANTE:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:
SIGISFREDO HOEPERS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
FRANCISCO PAULO NEIVA
e
BANCO BMG S.A.
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que é cliente do banco, sendo que alega que não reconhece os contratos de empréstimo consignado nº 11742858 e nº 17654026, realizados em seu nome junto ao réu, desde o ano de 2025, o que motivou a propositura da presente ação na qual requer a declaração de nulidade contratual, bem como indenização.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência da relação jurídica dos empréstimos consignados nº 11742858 e nº 17654026, condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 8.173,30 (oito mil cento e setenta e três reais e trinta centavos) a título de repetição de indébito, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data do evento danoso; bem como condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data do evento danoso.

O Banco interpôs recurso de Apelação aduzindo que a contratação se deu com a observância de todos os critérios de segurança, esclarecendo que independentemente da forma de adesão, a parte recebe em seu celular um link para prosseguir com a contratação que, ao ser acessado, direciona o cliente para um ambiente seguro e criptografado, o qual é protegido contra- ataques cibernéticos e somente é acessado através do usuário e senha cadastrados no internet banking, dados estes estritamente pessoais e intransferíveis. Ao abrir o link, a parte se deparará com telas de passo a passo da formalização, as quais dependem da interação e aceite do cliente que também poderá recusar a proposta a qualquer tempo caso discorde desta, consoante botões de aceite (opt in) e recusa (opt out) presentes em todo o processo de contratação e para as contratações secundárias ocorridas no curso da jornada.

Afirma que a parte autora, por ter desejado a contratação do cartão de crédito consignado, recebeu em seu número celular, cadastrado naquela oportunidade, um SMS contendo todas as orientações para a contratação do cartão de crédito consignado por meio eletrônico, bem como, um link que, ao ser acessado, direcionou a parte autora para um ambiente seguro, contra-ataques cibernéticos, e criptografado. Na oportunidade, a parte autora teria acessado e conferido o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) e o Termo de Saque, confirmando, com sua aceitação, que todos os dados da contratação estavam em conformidade com a proposta ofertada.

Assim, estaria comprovada a assinatura digital, inclusive com a foto da parte no momento da contratação, motivo pelo qual requereu a reforma da sentença.

A parte autora, por sua vez, também interpôs recurso de apelação pretendendo a reforma da sentença a fim de majorar o valor da condenação em danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800587-65.2023.8.14.0018

APELANTE/APELADO:
FRANCISCO PAULO NEIVA

ADVOGADO:
SAULO DE CASTRO DA COSTA

APELADO/APELANTE:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:
SIGISFREDO HOEPERS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
FRANCISCO PAULO NEIVA
e
BANCO BMG S.A.
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

Não se pode olvidar que
o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo.

Ocorre que esta situação de hipossuficiência que traz consigo prerrogativas de cunho processual não elide a parte Autora de trazer aos autos o arcabouço probatório mínimo, a fim de possibilitar a formação de convicção do Juízo.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o contrato fora efetivamente celebrado, se não pela parte Autora, mas por alguém que continha seus dados pessoais, documentação, acesso ao link enviado a celular pessoal e dados de segurança de responsabilidade exclusiva do cliente.

Causa estranheza o fato de que os saques foram realizados desde 18.12.2015, entretanto a ação fora proposta apenas em agosto de 2023.

Ressalto que o banco comprovou que os saques foram disponibilizados na conta do Autor.

Há, inclusive, foto do Autor, no momento da contratação, que é exigida pelo sistema, não tendo sido impugnada ou comprovado que não se tratava do Autor.

Portanto,
resta comprovado nos autos que a parte autora se beneficiou da contratação, podendo usufruir do serviço contratado, nos exatos termos em que contratou, o que me leva a crer que os referidos descontos diretamente da conta do autor, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Vejamos o entendimento de nossa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito consignado, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinada pelo requerente, mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária, restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

2-
Assim, verifica-se a regular contratação do cartão de crédito consignado, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3-
Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato do autor ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

4-
Desta feita, restou devidamente comprovado que o apelante firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

5-
Recurso Conhecido e Improvido,
manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801364-23.2020.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/10/2021 )

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para modificar a sentença, julgando improcedente o feito.

Como consequência, inverto o ônus de sucumbência, que devera ser suportado pela parte autora ante o Princípio da Causalidade, ficando a execição suspensa pelo prazo legal, em razão de ser o Autor beneficiário da Justiça gratuita.

Quanto ao Recurso interposto pelo autor, DEIXO DE CONHECER, ante sua clara perda de objeto.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025